Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e como suscitado o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. Distribuída ação de alienação de coisa comum, o Juízo suscitado declinou da competência com a seguinte decisão: "Trata-se de ação de extinção de condomínio com alienação judicial e pedido de tutela de urgência. Aduz o autor, em suma, possuir em condomínio com a ré, um imóvel localizado na SQS 106, bloco I, apt. 305, Asa Sul - Brasília, avaliado em R$ 1.300.000,00. Afirma que existem ofertas de compra para o imóvel, mas a ré tem recusado todas as propostas de forma injustificada, postergando a venda para fins escusos. Requer o autor, em sede de tutela de urgência, a alienação judicial do imóvel com autorização para venda, suprindo a assinatura da ré, com a determinação ao Cartório de Notas para emissão da escritura correspondente, a fim de evitar o perecimento da proposta de compra recebida. No mérito, pugna pela extinção do condomínio e a confirmação da adjudicação do imóvel em favor do proponente comprador. Segundo o artigo. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Trata-se a pretensão de direito real, de modo que a competência absoluta para o julgamento é o foro de situação da coisa, conforme determina o art. 47, caput e §1o, do CPC. Nesse sentido: ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel situado em Pirenópolis/GO. 2. Conforme determinação legal, a competência para processar a alienação judicial de bem imóvel é a do foro da situação da coisa e, portanto, trata-se de competência funcional, nos termos do art. 47 do CPC. 3. Consoante o art. 47, §1o e §2o do CPC, a competência para ações fundadas em direito real é absoluta, não podendo ser alterada por vontade das partes quando o litígio recair sobre direito de propriedade. 5. Diante da competência absoluta do foro de situação da coisa e estando o imóvel em litígio localizado na cidade de Pirenópolis/GO, é possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1829648, 07382672820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM DIVERSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM. MELHOR CONDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1.Cuidando-se de ação de extinção do condomínio de bens em nome dos autores, sendo alguns no Distrito Federal e outros localizados em outros estados da Federação, a despeito de o ajuizamento de múltiplas ações para cada um dos bens tornar a alienação do acervo morosa e custosa, não se pode afastar a regra processual de que a competência para processar a alienação judicial de bem imóvel é a do foro da situação da coisa, nos termos do artigo art. 47, caput, do CPC, sendo certo que o Juízo em que localizado cada um dos imóveis possui melhores condições de proceder com a avaliação do bem. 2. Ademais, consoante o artigo 47, §1o e §2o, a competência para ações fundadas em direito real é absoluta, não podendo ser alterada por vontade das partes quando o litígio recair sobre direito de propriedade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747777, 07257482120238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília-DF. Remetam-se os autos, com as homenagens e diligências de praxe. Intime-se. Cumpra-se.". Recebendo os autos, o Juízo suscitante provocou o incidente processual nos seguintes termos: "Excelentíssimo Senhor Presidente, Dirijo-me a Vossa Excelência para, com amparo no art. 66, parágrafo único do Código de Processo Civil, suscitar conflito negativo de competência, pelas razões apresentados no presente ofício, afeto ao processamento e julgamento da ação sob o no 0717045-58.2024.8.07.0003, redistribuída a esta 11a Vara Cível de Brasília por força da decisão declinatória proferida pelo honrado Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Trata-se de requerimento de alienação de coisa comum, segundo proposta previamente feita ao requerente, distribuído à 1a. Vara Cível de Ceilândia, local de residência deste. Pela decisão de ID 198844581, foi declarado incompetente para o processamento do requerimento, sob o fundamento de que que a pretensão do autor se sustenta nas faculdades oriundas do direito de propriedade, assumindo a ação natureza de direito real, cuja competência para julgamento é a do foro da situação da coisa, de ordem absoluta, na forma do artigo 47, caput e § 1o do CPC, tendo em vista que o imóvel está localizado em Brasília. Parece-me, no entanto, estar equivocado o entendimento: não se está em discussão direito real, seja pra constituí-lo, desconstituí-lo ou modificá-lo. O direito real existe e o que se pretende é, apenas, a venda do imóvel de propriedade comum, questão, inclusive de jurisdição voluntária. Trata-se, portanto, de competência territorial, vinculada não à situação da coisa, mas ao domicílio das partes, as quais indicaram residência em regiões administrativas diversas de Brasília, conforme qualificação inicial (Gama e Ceilândia). Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE DIREITO REAL. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA FUNDAMENTADA NO CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DIREITO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2. A pretensão de dissolução de condomínio envolve direito pessoal, não se tratando de matéria relacionada a propriedade ou outro direito real a justificar o processamento da demanda no foro da situação da coisa, circunstância que torna inaplicável a regra inserta no caput do artigo 47 do Código de Processo Civil. 2.1. Em se tratando de ação proposta com a finalidade de dissolver condomínio mantido sobre bem imóvel objeto de partilha (direito pessoal), a demanda deve, em princípio, ser proposta no foro do domicílio do réu, observada a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, não sendo permitido ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro da situação da coisa, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1606618, 07198271820228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DO IMÓVEL OCUPADO PELO EX-CÔNJUGE. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO n° 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. Devidamente demonstrado que a discussão versa sobre direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1429340, 07066577620228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES. 1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel exsurge o caráter pessoal dos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos. 2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita a direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1314517, 07469376020208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO RÉU (ART. 46, CAPUT, CPC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONSORTES. TRIBUTOS E DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO COPROPRIETÁRIO QUE TEM A POSSE DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por constituir a ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de imóvel demanda de natureza pessoal, a competência é relativa, devendo ser observado o foro do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel (forum rei sitae). Preliminar de incompetência rejeitada. 2. omiti. 3. omiti. 4. omiti. 5. O condômino que exerce exclusivamente a posse do imóvel, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, é o único responsável pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação. 6. omiti. 7. Apelação do Réu parcialmente conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Revogada a gratuidade de justiça concedida à Autora. Preliminares rejeitadas.(Acórdão 1302564, 07118239120198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. MATÉRIA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de alienação judicial de bem imóvel comum, partilhado em razão de dissolução de união estável, não versa sobre a propriedade ou posse do bem imóvel, mas sim, sobre a dissolução do condomínio estabelecido entre as partes, ou seja, a matéria é de natureza pessoal. Assim, aplica-se o art. 47, § 1o, do CPC, que estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Desse modo, a competência é relativa e insuscetível de declinação de ofício. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1197850, 07108850220198070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O entendimento dos acórdãos citados na decisão do Juízo suscitado (ID 198844581) parece não ser o predominante. Por todo o exposto, suscito o presente Conflito negativo de Competência, pedindo que seja declarado competente a 1a Vara Cível de Ceilândia para processar o presente feito". Trata-se de ação de alienação de coisa comum, procedimento de jurisdição voluntária, em regra proposta no domicílio do réu. No caso, e a um primeiro exame parece se identificar hipótese de incompetência relativa, designo o Juízo suscitado para receber e apreciar as medidas urgentes, o que prevalecerá até solução do incidente pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se a ambos os Juízos. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator